Tribunal: TJBA
Processo: 8001358-40.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001358-40.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MURILLO NASCIMENTO NONATO

Advogado(s)
:
ANDRE VINICIUS MONTEIRO

APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ABAETE DE PAULA MESQUITA, HIVYELLE ROSANE BRANDAO CRUZ DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXA DE CONTRATAÇÃO. REMUNERAÇÃO DO SERVIÇO REALIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. LIBERDADE DE ESCOLHA DA SEGURADORA PELO CONTRATANTE. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA REPETITIVO 972 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE SEGURADORA ESPECÍFICA. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta apelação
8001358-40.2023.8.05.0001
em que é apelante
MURILLO NASCIMENTO NONATO
e em que é apelada a
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça